Tribunal: TJMT
Processo: 1006070-33.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006070-33.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE

POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MARIA BALBINO PEREIRA CAMARGO - CPF: 429.160.971-04 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE REFORMA SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL, COM RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO BANCÁRIA QUESTIONADA NO BOJO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELA AUTORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O TEMA 1.061 DO STJ – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

De acordo com o Tema 1061 do STJ,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
(2ª Seção, j. 24.11.21).

“Não se verificando a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, a reclamação deve ser julgada improcedente.”
(N.U 1006233-47.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO Nº 1006070-33.2023.8.11.0000

RECLAMANTE: MARIA BALBINO PEREIRA CAMARGO

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DESTE ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de Reclamação apresentada por
Maria Balbino Pereira Camargo
, contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo
Banco Pan S/A
, reformando-se a sentença de procedência dos pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral (Proc. nº. 1000993-52.2021.8.11.0052).

A Reclamante sustenta que o acórdão impugnado está em divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo nº. 1.846.649- MA (Tema 1.061), em que ficou determinado que na hipótese em que a consumidora/autora impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade.

Defende o cabimento da Reclamação ao argumento de que foi desrespeitada a autoridade do STJ, por meio do Tema 1.061, e para que seja garantida a eficácia de suas decisões.

Assim, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para cassar os efeitos do acórdão impugnado.

O efeito suspensivo postulado foi
indeferido
por mim em 18/12/2018, conforme decisão de Id 164206676. No mesmo ato, os benefícios da justiça gratuita foram deferidos.

As informações foram prestadas pelo Juiz Relator que compõe a Turma Recursal (Id 165121158).

A presente ação foi a mim redistribuída aos 04/04/2023, ante a aposentadoria da colega, oportunidade em que
indeferi
pedido de reconsideração formulado pela Reclamante (Id 19397499).

Decorrido o prazo de manifestação do terceiro interessado, conforme certificado no Id 167054168.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em petição subscrita pela
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
– Procuradora de Justiça, informa a ausência de interesse do Ministério Público (Id 170214185).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, com a presente Reclamação, a autora reclamante visa desconstituir o acórdão da Turma Recursal Única que deu provimento ao Recurso Inominado nº. 1000993-52.2021.8.11.0052, interposto pelo Banco Pan S/A, ora terceiro interessado, que reformou a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rio Branco/MT, cujos pedidos inaugurais haviam sido acolhidos integralmente pelo juízo
a quo
.

Segundo o art. 1º da Resolução STJ/GP nº. 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes
” (grifos nossos).

Pois bem. Na origem, Maria Balbino Pereira Camargo ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, em razão da realização de descontos em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, referente a um suposto cartão de crédito consignado, sem que houvesse autorização nesse sentido.

Após regular processamento do feito, os pedidos iniciais foram julgados procedentes, para
“declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida: 1. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ;

1.1 autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico.

2. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora”
(sic – Id 162680674, págs. 4/8).

Em sede de Recurso Inominado, a e. Turma Recursal deu provimento ao recurso do terceiro interessado (Banco Pan S/A), para reformar a sentença singular e julgar improcedentes os pedidos inaugurais (Id 162680674 – págs. 46/52), com a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – EMPRÉSTIMO DE CARTÃO CONSIGNADO – COBRANÇA – CONTRATO ASSINADO E TED APRESENTADOS NA DEFESA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante nos documentos apresentados na inicial.

2. Comprovada a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, bem como TED, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.

3. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito. 4. Recurso conhecido e provido.”

Nesta Reclamação, irresignada com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária à precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da própria Turma Recursal, invocando novamente a comprovação da autenticidade da sua assinatura no contrato bancário questionado é ônus da instituição bancária e não sua, estando, no seu entender, em contrariedade ao Tema 1.061 do c. STJ.

Sucede que tais alegações não se revelam suficientes para alterar, em sede de Reclamação Constitucional, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal, especialmente porque não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra dos incisos III e IV, do art. 988, do NCPC, que dispõe:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”

No caso concreto, analisando os documentos que instruíram a ação de base, cuja cópia integral encontra-se acostada nos Ids 162680673 e 162680674, diversamente dos argumentos da reclamante, tem-se que o Banco Pan S/A (terceiro interessado) apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela autora reclamante e cópias dos documentos pessoais apresentados pela mesma no momento da contratação, bem como comprovante de pagamento.

Ademais, verificou-se que a assinatura aposta no contrato de empréstimo é similar – senão idêntica – às assinaturas apostas na procuração e nos documentos pessoais da requerente reclamante juntados com a inicial, de modo que não se mostrou necessária a realização de perícia grafotécnica.

Não bastasse isso, percebe-se que a autora reclamante, quando do oferecimento da réplica, limitou-se em vindicar a inversão do ônus da prova (Id 162680673 – pág. 176), e quando intimada para especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide (págs. 182/184), não havendo que se falar, portanto, em violação ao Tema 1.061 do STJ.

E em suas informações, o douto Relator do acórdão impugnado assim registrou:

“(...) O recurso inominado nº 1000993-52.2021.8.11.0052, interposto pelo reclamado BANCO PAN S.A, visava à reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postulava a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A decisão colegiada, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado/recorrente, para o fim de reformar a sentença objurgada e, via de consequência, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, uma vez que foi juntado nos autos contrato assinado pelo reclamante e TED na conta da reclamante.

Pois bem. Na presente reclamação, a reclamante MARIA BALBINO PEREIRA CAMARGO, requer a nulidade do acórdão, sob alegação de que tal decisão discrepa do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral em que a reclamante sustenta que desconhece a origem do débito, compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que houve contratação dos serviços entre as partes, evidenciando que não houve a fraude alegada.

A reclamada demonstrou que a dívida que gerou o débito em nome da reclamante é oriundo da utilização do empréstimo pessoal realizado através de contrato de cartão consignado nº 730175051, formalizado em 19.10.2019, que deu origem ao cartão/plástico de n.º 0004XXXXXXXXX019, o qual foi devidamente enviado para o endereço da parte autora cadastrado na operação.

Todavia, a reclamante não cumpriu com sua contraprestação e, consequentemente, acumulou saldo devedor.

Ademais,
o banco reclamado juntou contrato devidamente assinado, cuja assinatura é idêntica à exarada na procuração ad judicia, documento pessoal idêntico ao acostado com a petição inicial, tela sistêmica e extrato de transferência de valores
.

In casu, tenho que não há que se falar em fraude, considerando os documentos juntados aos autos. Embora a reclamante tenha impugnado a assinatura lançada no contrato, não fora juntado aos autos qualquer prova de modo a demonstrar a eventual fraude alegada, muito menos explicou por qual motivo não devolveu o dinheiro que foi depositado em sua conta bancária logo após o seu recebimento.

Dessa feita, os documentos colacionados pelo reclamado dão conta da existência de relação contratual entre as partes. O extrato e telas foram emitidas em nome da reclamante, fato que, até prova em contrário, incompatível com eventual reconhecimento da fraude.

Sendo, portanto, imperioso reconhecer que a decisão proferida nos autos de nº 1000993-52.2021.8.11.0052 que deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, está em total consonância com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

As demais teses defendidas pelo reclamante nesta reclamação, já foram objeto de análise na interposição do recurso inominado.”
(Id 165121158) (grifos nossos)

Dessa forma, não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não passando a presente Reclamação de mero sucedâneo recursal, em razão do seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta eg. Seção em casos absolutamente idênticos ao presente:

“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO –
DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – TEMA 1.061 DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O TEMA
– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Tema 1.061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.”
(N.U 1009606-86.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

“RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELA AUTORA – TEMA 1.061, do STJ
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O TEMA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).")." (2ª Seção, j. 24.11.21)

Não se verificando a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, a reclamação deve ser julgada improcedente.”
(N.U 1006233-47.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, pelos fundamentos acima expostos.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação apresentada pela parte reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023